Tribunal: TJDFT
Processo: 0744461-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CÁSSIA DE NOVAES, em face ao acórdão de ID 69775220. Após inclusão do feito em pauta para julgamento, a recorrente informou que foi realizado acordo entre as partes, o que resultou em perda superveniente do interesse de agir quanto aos embargos de declaração (ID 72090471). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, as partes transigiram quanto ao objeto do processo de origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 26 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411